Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Mensalidades escolares. Genitora. Polo passivo. Inclusão. Impossibilidade. Contrato firmado exclusivamente pelo pai. Anuência não demonstrada. Responsabilidade solidária. Não configurada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de genitora no polo passivo de cumprimento de sentença referente ao contrato de prestação de serviços educacionais do filho.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se a genitora responde solidariamente pelas dívidas de mensalidades escolares decorrentes de contrato firmado exclusivamente pelo pai da criança.
III. Razões de decidir
3. O dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles e não é suficiente para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo de lei.
4. “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, logo não há que se falar em estender os efeitos da sentença a terceiro que não integrou a lide, no caso, a genitora do aluno”. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.644 e 1.690; CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.083.801/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.09.2024; STJ, REsp no 2.190.919/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.03.2025.